Tribunal: TJPA
Processo: 0000343-78.2018.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000343-78.2018.8.14.0008

APELANTE: DIARIOS DO PARA LTDA

APELADO: FRANCISCO FURTADO E SILVA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. USO INDEVIDO DE IMAGEM. FALSA ASSOCIAÇÃO A INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. DANO MORAL IN RE IPSA. LIBERDADE DE IMPRENSA. LIMITES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno em apelação cível interposto por empresa jornalística contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência em ação indenizatória ajuizada por agente político municipal, em razão da veiculação de reportagem sobre operação policial, na qual sua fotografia foi destacada em notícia referente à apuração de fraudes em licitações e existência de “funcionários fantasmas”, embora ele não fosse investigado nem integrasse o rol de alvos da operação, tendo a ré sido condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a utilização da imagem do autor em destaque em matéria jornalística sobre investigação criminal, sem vínculo objetivo com os fatos apurados, configura abuso do direito de informar e ofensa à honra e à imagem; e (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 15.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A liberdade de imprensa e o direito de informar não possuem caráter absoluto e devem ser exercidos em harmonia com os direitos da personalidade, especialmente a honra e a imagem, conforme os limites expressamente previstos na Constituição.

4. A utilização da fotografia do autor como imagem principal de reportagem sobre operação policial que apurava fraudes licitatórias e “funcionários fantasmas” cria associação visual imediata entre sua pessoa e os ilícitos narrados, apesar de ele não ser investigado, indiciado ou alvo da operação.

5. O caráter meramente ilustrativo atribuído pela empresa jornalística ao uso da imagem não afasta a ilicitude, mas evidencia a ausência de lastro objetivo para vincular a figura do autor ao conteúdo criminoso da notícia.

6. A condição de agente político apenas autoriza maior fiscalização e crítica quanto a atos públicos, não permitindo a associação indevida de sua imagem a fato criminoso ou investigação policial sem suporte fático.

7. O animus narrandi não exclui a responsabilidade civil quando o veículo de comunicação desborda do dever de veracidade, pertinência e cuidado na divulgação da notícia e atinge a honra e a imagem da pessoa exposta.

8. O dano moral, na hipótese, configura-se in re ipsa, porque a indevida vinculação da imagem do autor a investigação de fraude em licitações e cumprimento de prisões preventivas possui carga lesiva intrínseca, apta a atingir sua honra objetiva, sua honra subjetiva e sua reputação pública.

9. A divulgação da reportagem em portal eletrônico e redes sociais amplia o alcance da ofensa, acelera sua propagação e intensifica os efeitos estigmatizantes da exposição indevida.

10. A retirada posterior do conteúdo não elimina o ato ilícito já consumado nem apaga os efeitos da divulgação, sobretudo em ambiente digital, no qual compartilhamentos e reproduções escapam ao controle do veículo originário.

11. O valor de R$ 15.000,00 mostra-se adequado à gravidade objetiva da ofensa, à repercussão potencial da notícia, à natureza da imputação indireta relacionada a crime contra a Administração Pública, à posição social do ofendido e à capacidade econômica da empresa jornalística, não havendo exorbitância a justificar sua redução.

12. O agravo interno apenas reitera fundamentos já deduzidos na apelação, sem apresentar elemento jurídico novo apto a desconstituir a ratio decidendi da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A liberdade de imprensa não afasta a responsabilidade civil do veículo de comunicação que utiliza a imagem de pessoa não investigada em reportagem sobre fatos criminosos, criando associação falsa e ofensiva à honra e à imagem. 2. A condição de pessoa pública autoriza maior escrutínio sobre atos políticos e administrativos, mas não legitima vinculação visual indevida a investigação criminal sem suporte objetivo. 3. A indevida associação da imagem de agente político a notícia criminal configura dano moral in re ipsa. 4. A retirada posterior da publicação não exclui o dever de indenizar pelo ilícito já consumado. 5. É proporcional a indenização por danos morais fixada em R$ 15.000,00 em caso de falsa vinculação de imagem a investigação de fraude contra a Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; art. 220, caput e § 1º. CC, arts. 20, 186 e 927. CPC, art. 85, § 11; art. 1.021, § 4º; art. 1.026, § 2º; art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2620990/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 14.10.2024, DJe 16.10.2024; STJ, REsp nº 801.109/DF, Quarta Turma; TJ-MT, Apelação Cível nº 0013919-33.2012.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 22.05.2024, pub. 29.05.2024; TJ-CE, Apelação Cível nº 0130718-16.2018.8.06.0001, Rel. Des. Raimundo Nonato Silva Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 07.08.2024, pub. 07.08.2024; TJ-PR, Apelação Cível nº 0012684-04.2021.8.16.0194, Rel. Des. Helio Henrique Lopes Fernandes Lima, 10ª Câmara Cível, j. 17.10.2024, pub. 17.10.2024; TJ-CE, Agravo Interno Cível nº 0502352-43.2011.8.06.0001, Rel. Des. Raimundo Nonato Silva Santos, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 03.04.2024, pub. 03.04.2024.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000343-78.2018.8.14.0008

AGRAVANTE:

DIARIO DO PARA LTDA

AGRAVADO:

FRANCISCO FURTADO E SILVA JUNIOR

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por DIÁRIO DO PARÁ LTDA. contra decisão monocrática (id. 31795181) proferida por esta Relatoria que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo, em todos os seus termos, a sentença oriunda do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena/PA, a qual julgou procedente a ação indenizatória ajuizada por FRANCISCO FURTADO E SILVA JUNIOR, condenando a então ré ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, acrescidos de correção monetária e juros de mora, além de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação. Na decisão monocrática ora agravada, houve, ainda, a majoração da verba honorária recursal para 17%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Na origem, FRANCISCO FURTADO E SILVA JUNIOR, vereador do Município de Barcarena/PA, ajuizou ação ordinária de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano material e moral em face de DIÁRIO

DO PARÁ LTDA., afirmando que, em 21/12/2017, o demandado veiculou, em seu portal eletrônico de notícias “Diário Online – DOL” e em redes sociais, reportagem acerca da denominada “Operação Visagem”, deflagrada pela Polícia Civil para apuração de fraudes em licitações e de suposta existência de “funcionários fantasmas” no âmbito da Prefeitura de Barcarena. Sustentou o autor que sua fotografia foi utilizada em destaque na publicação jornalística, criando vinculação direta entre sua imagem e os ilícitos penais investigados, embora ele não fosse alvo da operação, não estivesse sendo investigado e não integrasse o rol de investigados, situação que, segundo alegou, lhe causou grave lesão à honra subjetiva, à honra objetiva e à sua imagem pública perante familiares, amigos e eleitores. Consta do caderno processual que a demanda foi recebida, designou-se audiência conciliatória, a qual restou infrutífera; sobrevieram contestação, réplica, requerimento de julgamento antecipado e, ao final, sentença de procedência.

A sentença de primeiro grau concluiu que a requerida procedeu com lesão à honra e à imagem do autor, reconhecendo que a publicação jornalística, ao colocar a fotografia de FRANCISCO FURTADO E SILVA JUNIOR como imagem principal de notícia alusiva à investigação de fraude à licitação e ao cumprimento de mandados de busca, apreensão e prisões preventivas, estabeleceu indevida associação entre a pessoa do demandante e os fatos criminosos narrados. Por isso, julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00, corrigidos monetariamente a partir do arbitramento, com juros moratórios desde o evento danoso, além de custas e honorários sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Inconformada, DIÁRIOS DO PARÁ LTDA. interpôs apelação, aduzindo, em síntese, que: (i) sua atuação se deu no regular exercício do direito de informar e no âmbito da liberdade de imprensa, assegurados pelos arts. 5º, IV, IX e XIV, e 220 da Constituição da República; (ii) inexistiu animus injuriandi ou diffamandi, tendo agido sob mero animus narrandi, com apoio em fontes oficiais da Polícia Civil; (iii) a imagem do apelado teria sido utilizada apenas de forma ilustrativa, sendo ele pessoa pública, ocupante de mandato eletivo, e, por isso, sujeito a maior escrutínio social; (iv) houve retirada do conteúdo assim que solicitada, o que evidenciaria boa-fé; (v) não se configuraram ato ilícito nem dano moral indenizável; e (vi) subsidiariamente, o valor arbitrado a título compensatório seria excessivo e comportaria redução, sob pena de enriquecimento sem causa.

Em contrarrazões, FRANCISCO FURTADO E SILVA JUNIOR rebateu os fundamentos recursais, sustentando, em essência, que a utilização indevida de sua imagem em contexto notoriamente criminal extrapolou os limites do direito de informar, ocasionando dano moral in re ipsa, razão pela qual pugnou pela manutenção integral da sentença, bem como pela majoração dos honorários advocatícios recursais.

Sobreveio, então, a decisão monocrática de Id. 31795181, pela qual esta Relatoria conheceu da apelação e negou-lhe provimento, assentando, em suma, que a controvérsia envolvia ponderação entre a liberdade de imprensa e os direitos da personalidade; que o direito de informar, embora constitucionalmente assegurado, não ostenta caráter absoluto; que a utilização da fotografia de FRANCISCO FURTADO E SILVA JUNIOR em destaque na reportagem acerca da “Operação Visagem” criou, para o leitor médio, associação visual imediata e inequívoca entre o apelado e a prática criminosa noticiada; que a condição de agente político não autoriza a imprensa a vincular a imagem de pessoa pública a fatos criminosos dos quais não participou; que o dano moral, na hipótese, opera-se in re ipsa; e que o montante indenizatório de R$ 15.000,00 mostrava-se proporcional à gravidade da lesão, motivo pelo qual também se procedeu à majoração dos honorários sucumbenciais de 15% para 17%.

Irresignada com esse decisum, a empresa DIÁRIOS DO PARÁ LTDA. apresentou o presente agravo interno (id. 33950625), por meio do qual pretende a retratação da decisão singular ou, subsidiariamente, a submissão da controvérsia ao órgão colegiado, reiterando, em substância, a tese de prevalência da liberdade de imprensa, da inexistência de abuso no direito de informar, da licitude do emprego da imagem em contexto informativo e, em caráter sucessivo, a necessidade de redução do quantum indenizatório. Do acervo documental disponibilizado nesta conversa, não consta contraminuta específica ao agravo interno.

Contrarrazões apresentadas ao id. 34932399.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo Interno.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se a verificar se a decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta por DIÁRIOS DO PARÁ LTDA. deve ser mantida ou reformada, à vista das alegações recursais de que a veiculação da reportagem se deu no exercício regular da liberdade de imprensa e do direito de informar, de que inexistiu propósito ofensivo, de que a imagem de FRANCISCO FURTADO E SILVA JUNIOR teria sido empregada de modo meramente ilustrativo, de que a condição de vereador o submeteria a escrutínio público mais intenso e, por fim, de que, subsidiariamente, o valor da reparação moral fixado na origem seria excessivo.

O inconformismo da parte agravante não merece guarida.

A decisão agravada examinou adequadamente a controvérsia e o agravo interno, em rigor, não traz elemento jurídico novo dotado de aptidão para infirmar a ratio decidendi anteriormente adotada. O que se verifica é, em larga medida, a mera reiteração das razões já articuladas na apelação, sem demonstração concreta de erro de premissa fática, inadequação da subsunção normativa ou desvio de interpretação jurisprudencial. Essa constatação, por si só, não conduz automaticamente ao desprovimento do agravo; todavia, quando a insurgência apenas reedita fundamentos já exaustivamente enfrentados e não logra desconstituir a estrutura lógica do decisum singular, a manutenção deste se impõe por fidelidade à coerência decisória e à racionalidade do sistema recursal.

Cumpre assinalar, inicialmente, que a controvérsia não se resolve mediante a proclamação abstrata da superioridade de um direito fundamental sobre outro. O caso demanda, antes, a clássica operação de concordância prática entre a liberdade de imprensa e os direitos da personalidade, especificamente a honra e a imagem. A Constituição da República, ao mesmo tempo em que prestigia vigorosamente a livre circulação de ideias, informações e notícias, também protege, com igual densidade normativa, a esfera moral e identitária da pessoa.

Dispõe o art. 5º, inciso V, da Constituição Federal: “
é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem”.

O inciso X do mesmo dispositivo estabelece
: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”.

Por sua vez, o art. 220, caput, prescreve que
“a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição”
, ao passo que o § 1º do mesmo artigo explicita que
“nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV”
.

Em outras palavras: a própria Constituição, ao afirmar a liberdade jornalística, remete, expressamente, aos limites imanentes representados pelos direitos da personalidade.

No plano infraconstitucional, o Código Civil é igualmente elucidativo. O art. 20 dispõe:

“Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais”.

O art. 186, por sua vez, estabelece:
“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

E o art. 927 arremata:
“Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
.

A tessitura normativa, pois, é inequívoca: liberdade de informar não exclui responsabilidade civil por divulgação que, por negligência ou abuso, ofenda honra e imagem.

Conforme emerge do acervo documental examinado na origem e reproduzido no julgamento monocrático, FRANCISCO FURTADO E SILVA JUNIOR, vereador do Município de Barcarena, teve sua imagem estampada em destaque em reportagem sobre operação policial destinada a apurar fraudes em licitações e a existência de “funcionários fantasmas” na administração municipal, conquanto não fosse investigado, não tivesse sido indiciado e nem sequer integrasse o rol de alvos da referida operação. A fotografia, segundo reconhecido na decisão agravada, produziu inequívoca associação visual entre a pessoa do agravado e a prática criminosa noticiada. A própria defesa da empresa jornalística admitiu que o uso da imagem foi apenas “ilustrativo”, circunstância que, longe de afastar a ilicitude, a evidencia.

Não impressiona o argumento de que o agravado, por ser pessoa pública, estaria sujeito a maior exposição. O que a ordem constitucional tolera é o maior nível de crítica, fiscalização e debate sobre atos políticos e administrativos. O que ela não permite é a associação indevida da imagem do agente público a fato criminoso ou a investigação policial sem lastro objetivo. A crítica política é legítima; a insinuação visual enganosa, não. A notícia pode narrar fatos de interesse público; não pode, sob pretexto ilustrativo, atribuir à imagem de terceiro inocente a força semântica de uma acusação implícita.

Também não prospera a invocação do animus narrandi. É certo que a jurisprudência repele a responsabilização automática da imprensa pelo simples desagrado do noticiado. Todavia, quando o veículo desborda do dever de veracidade, pertinência e cuidado, atingindo a honra e a imagem da pessoa retratada, consuma-se o ato ilícito.

Não destoa a jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPORTAGEM . EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO À INFORMAÇÃO. IMPUTAÇÃO FALSA DE CRIME. CONDUTA ABUSIVA. MATÉRIA FÁTICA . SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . Considerando que o dano à imagem apura-se a partir das particularidades do caso concreto e do confronto entre a liberdade de expressão e os direitos da personalidade, a publicação de matéria jornalística que imputa falsamente fato ilícito a alguém e sua participação em acidente de veículo em fuga caracteriza dano à imagem indenizável. 2. A primazia da liberdade de expressão, garantia constitucional e corolário da democracia, decorre de sua dupla função: a) não oferecer obstáculo ao livre exercício do pensamento e da transmissão de informações, opiniões e críticas; e b) tutelar o direito do público ao conhecimento de informações de interesse coletivo. 3 . A liberdade dos veículos de comunicação não constitui direito absoluto, podendo seu exercício ser considerado abusivo se forem ultrapassados os limites da ética e da boa-fé e houver desrespeito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas. 4. Quanto às limitações à liberdade de expressão, de informação, de opinião e de crítica jornalística, devem ser observados: "(I) o compromisso ético com a informação verossímil; (II) a preservação dos chamados direitos da personalidade, entre os quais incluem-se os direitos à honra, à imagem, à privacidade e à intimidade; e (III) a vedação de veiculação de crítica jornalística com intuito de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa (animus injuriandi vel diffamandi)" (REsp n. 801 .109/DF, Quarta Turma). 5. As matérias jornalísticas ou televisivas baseadas em fatos verídicos ou ao menos verossímeis - mas não necessariamente incontroversos -, ainda que delas constem manifestações severas, irônicas, impiedosas, por si sós, não ensejam dano indenizável. O que importa é que a divulgação seja de interesse público e que sejam preservados os direitos da personalidade daquele que foi exposto pela mídia . 6. É indispensável que a imprensa adote postura diligente e cuidadosa na averiguação e divulgação de notícias, analisando elementos objetivos e pautando-se pelo dever de veracidade, sob pena de manipular ilegalmente a opinião pública. 7. Impõe-se a manutenção do entendimento da instância ordinária quando, a partir do panorama fático-probatório dos autos, conclui que há evidência de ação dolosa ou culposa dos demandados para ferir os direitos da personalidade do demandante, tendo em vista o disposto na Súmula n . 7 do STJ. 8. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2620990 PR 2024/0107839-3, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ART. 1.030, II DO CPC – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – DESNECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO TEMA 995/STF – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. Para que seja caracterizado o direito à reparação de danos, devem concorrer os seguintes elementos caracterizadores da responsabilidade civil: o ato ilícito e culposo do agente, a lesão causada e o nexo de causalidade . A veiculação de matéria jornalística inverídica, sem prévia e mínima investigação, e sem oportunidade à manifestação do ofendido, viola a honra e a imagem, gerando o dever de indenizar. Para o arbitramento da indenização por danos morais, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, as circunstâncias da lide, as condições socioeconômicas das partes, o grau de culpa do causador do dano, bem como, a gravidade e a intensidade da ofensa, de forma que o ofensor seja penalizado e o ofendido devidamente recompensado pelos prejuízos suportados, evitando-se o enriquecimento ilícito da parte que se beneficia da verba indenizatória. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0013919-33.2012 .8.11.0041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DE IMAGEM. DIVULGAÇÃO DA IMAGEM DO AUTOR EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DE MANEIRA ERRÔNEA . TÍTULO COM A INDICAÇÃO DE QUE O AUTOR SERIA ¿LÍDER DE FACÇÃO¿. ERRO GROSSEIRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO . QUANTUM INDENIZATÓRIO REDIMENSIONADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de Apelação Cível interposta por Empresa Jornalistica O Povo S/A, adversando sentença proferida pelo Juízo da 26ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada por Francisco José Costa Oliveira Filho . 2. Cinge-se a controvérsia à aferição da responsabilidade civil da empresa jornalística demandada de indenizar o autor/apelado em razão de publicação supostamente indevida da sua imagem em jornal de grande circulação, correlacionando a foto do autor com o título ¿Líder de Facção preso em penitenciária no Paraná é julgado no Ceará por videoconferência¿. 3. No caso, resta incontroversa a divulgação da matéria, bem como a veiculação da imagem do autor, acompanhada do texto: ¿Líder de facção preso em penitenciária do Paraná é julgado no Ceará por videoconferência .¿, de maneira indevida. 4. Nesse sentido, dispensa-se a necessidade de comprovação do dano alegado, uma vez que as imagens veiculadas satisfazem os requisitos essenciais do direito da parte requerente, quais sejam: A veiculação de notícia com a imagem do autor de maneira errônea e título correlacionado ao autor de 'Líder de Facção' que estaria em julgamento. 5 . Embora o apelante sustente que o uso equivocado da foto decorreu da prisão do autor na mesma operação, não restam dúvidas de que houve a divulgação incorreta da imagem do autor, com imputação de fatos graves, capazes de atingir e ferir sua imagem, honra e segurança. 6. Diante dos fatos apresentados, emerge a obrigação de reparação por danos morais, conforme previsto no art. 5º, inciso X, da Constituição Federal . 7. No que tange ao quantum indenizatório, é sabido que não deve constituir a indenização meio de locupletamento indevido do lesado e, assim, deve ser arbitrada com moderação e prudência pelo julgador. Por outro lado, não deve ser insignificante, considerando-se a situação econômica das partes. Nesse sentido, deve se levar em conta, dentre outros fatores, a extensão do dano, as condições socioeconômicas dos envolvidos e o sofrimento da vítima . 8. In casu, a pretensão formulada pela parte recorrente merece ser acolhida para redimensionar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, reduzindo-o para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com o propósito de reparar o dano causado sem gerar enriquecimento indevido e para se coadunar com o parâmetro adotado por este Tribunal de Justiça em casos similares. 9 . Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer do recurso de Apelação para dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 07 de agosto de 2024. DESEMBARGADOR RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS Relator (TJ-CE - Apelação Cível: 01307181620188060001 Fortaleza, Relator.: RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 07/08/2024, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 07/08/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE DIREITO DE RESPOSTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REPORTAGEM JORNALÍSTICA. IMPUTAÇÃO DE FATO CRIMINOSO AO AUTOR . SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA . REPORTAGEM QUE CONTÉM INFORMAÇÕES INVERÍDICAS ACERCA DA CONDUTA DO REQUERENTE. AUTOR APONTADO COMO PRINCIPAL SUSPEITO DO ASSASSINATO DE COLEGA DE FARDA. EXPOSIÇÃO EXAGERADA DA FOTOGRAFIA DO AUTOR, ASSOCIANDO-O A DIVERSOS OUTROS CRIMES, SEM SUPORTE VERÍDICO. DADOS FORNECIDOS PELA AUTORIDADE POLICIAL QUE NÃO COINCIDEM COM O NOTICIADO . FALAS TENDENCIOSAS PEJORATIVAS E SENSACIONALISTAS. CRIME PRATICADO POR TERCEIRO ALHEIO À REPORTAGEM. COMPROVAÇÃO POSTERIOR PONDERAÇÃO ENTRE OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO À LIBERDADE DE IMPRENSA E À INVIOLABILIDADE DA HONRA E DA IMAGEM. OFENSA À HONRA OBJETIVA . ABALO DE IMAGEM CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO . RETRATAÇÃO/DIREITO DE RESPOSTA. DISPENSA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRAZO DECADENCIAL DA LEI N. 13 .188/2015. INAPLICABILIDADE. DEVER DE RETRATAÇÃO MANTIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS . ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DEVIDA.RECURSO DE APELAÇÃO N . 01 (RÁDIO E TELEVISÃO IGUAÇU S.A.) CONHECIDO E DESPROVIDO.RECURSO DE APELAÇÃO N . 02 (RODRIGO JAQUES DE SOUZA) CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR 00126840420218160194 Curitiba, Relator.: Helio Henrique Lopes Fernandes Lima, Data de Julgamento: 17/10/2024, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/10/2024)

No tocante ao dano moral, em sintonia com a sentença e com a decisão monocrática, sua configuração é manifesta e prescinde de demonstração exauriente de prejuízo concreto.

Nesta hipótese, a indevida vinculação da imagem de um agente político a investigação de fraude em licitações e cumprimento de prisões preventivas possui carga lesiva intrínseca, suficiente para atingir, por si só, sua reputação pessoal, social e política. A difusão da notícia em portal eletrônico e redes sociais potencializa ainda mais esse dano, pois amplia o alcance da comunicação, acelera sua propagação e intensifica os efeitos de estigmatização.

Não se trata de dano hipotético ou meramente suscetível. Ao ser exposto visualmente como rosto de notícia criminal, FRANCISCO FURTADO E SILVA JUNIOR sofre ofensa imediata à honra objetiva, entendida como o conceito social de que desfruta perante terceiros, e à sua honra subjetiva, na medida em que também se produz natural abalo psíquico decorrente da injusta exposição pública.

A condição de vereador, longe de minimizar o dano, tende a agravá-lo, porque a imagem pública de probidade constitui ativo político essencial ao exercício do mandato e ao relacionamento com eleitores, correligionários, familiares e comunidade local.

A alegação de retirada posterior do conteúdo tampouco elide o dever de indenizar. A posterior supressão da matéria ou da fotografia não possui eficácia retroativa apta a apagar a ilicitude já consumada. Pode, quando muito, ser valorada como circunstância acessória na mensuração da extensão do dano ou como elemento revelador de alguma postura colaborativa ulterior. Mas não desfaz a ofensa já propagada, sobretudo em ambiente digital, em que capturas de tela, compartilhamentos e replicações escapam, em larga escala, ao controle do próprio veículo originário. O ilícito civil se aperfeiçoou no momento em que a associação indevida foi lançada ao espaço público.

No que concerne ao quantum indenizatório, não vislumbro qualquer exorbitância apta a justificar redução. O valor de R$ 15.000,00 mostra-se consentâneo com os vetores da razoabilidade e da proporcionalidade, considerados a gravidade objetiva da ofensa, a repercussão potencial do conteúdo veiculado, a natureza da imputação indireta — vinculada a crime contra a Administração Pública —, a posição social do ofendido e a capacidade econômica da ofensora, empresa de comunicação de expressiva atuação regional.

Colaciono julgados:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA ABUSIVA . ACUSAÇÃO DE CRIME. LIBERDADE DE IMPRENSA E DIREITO À HONRA E À IMAGEM. CONFLITO ENTRE DIREITOS FUNDAMENTAIS. DANO MORAL CARACTERIZADO . QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1 . O cerne da controvérsia consiste na análise da decisão do Excelentíssimo Desembargador que decidiu por manter em todos seus termos a sentença que julgou procedente o pedido da inicial, verificando que é devida a indenização por danos morais em decorrência da veiculação da reportagem jornalística e eletrônica, que teria ferido a imagem e honra do autor, sendo condenado o agravante ao pagamento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais. 2. Infere-se da leitura dos autos que há conflito entre dois direitos fundamentais, o direito à honra e à imagem e o direito à liberdade de imprensa e de informação . A liberdade de imprensa assegura aos profissionais de comunicação social o direito de buscar, de receber e de transmitir informações e ideias por quaisquer meios, ressalvada, entretanto, a possibilidade de intervenção judicial, caso venha a registrar práticas abusivas. A honra e a imagem individual, por sua vez, são protegidas constitucionalmente, vedando-se intromissões ilícitas em tal esfera e sendo assegurado o direito à indenização pelo dano moral ou material decorrente de sua violação. 3. Para ser considerada legítima, a divulgação jornalística deve-se dar de forma responsável, respeitando os limites impostos de resguardo à intimidade individual e em consonância com a verdade dos fatos, de modo que a atuação culposa ou dolosa junto ao abuso de direito poderão caracterizar a ilicitude, e, consequentemente, gerar o direito de indenizar eventuais prejuízos causados . 4. Da análise da matéria jornalística juntada aos autos, às fls. 15/16, constata-se a existência de excesso de informações pessoais ao narrar os fatos associados à conduta do apelado, tais como: nome completo e placa do veículo que o mesmo conduzia, além de imputar-lhe a prática de ilícito penal e a consequente prisão decorrente do suposto crime. 5 . A veiculação de informações infundadas sobre o autor/agravado, mormente o que diz respeito a sua prisão, atenta contra o direito fundamental da honra e da imagem, previsto no art. 5º, inc. X da CF/88, e caracteriza o ato ilícito, justificando o dever de indenizar os evidentes danos morais causados. 6 . Por fim, para a justa dosimetria do valor indenizatório, faz-se necessário observar a condição econômica das partes, a repercussão do fato e a conduta do agente, buscando-se evitar o enriquecimento ilícito, mas sem esquecer o caráter punitivo da condenação. 7. Do contexto dos autos, para o arbitramento da indenização, considera-se o fato de que a liberdade de imprensa foi exercida de maneira irregular, de forma irresponsável, excedendo limites ao divulgar fatos como os dados pessoais do autor, causando danos à sua imagem e à de sua família, bem como não se retratou e tardou ao retirar a reportagem de seu site eletrônico. 8 . Nessa senda, diante da configuração de ilicitude da conduta da recorrente, do nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, e pautando-se nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a manutenção integral da decisão monocrática é a medida que se impõe. 9. Agravo interno conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, pela unanimidade de seus membros, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto do relator . Fortaleza, 3 de abril de 2024. RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS Relator (TJ-CE - Agravo Interno Cível: 0502352-43.2011.8 .06.0001, Relator.: RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 03/04/2024, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 03/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DE IMAGEM. DIVULGAÇÃO DA IMAGEM DO AUTOR EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DE MANEIRA ERRÔNEA . TÍTULO COM A INDICAÇÃO DE QUE O AUTOR SERIA ¿LÍDER DE FACÇÃO¿. ERRO GROSSEIRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO . QUANTUM INDENIZATÓRIO REDIMENSIONADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de Apelação Cível interposta por Empresa Jornalistica O Povo S/A, adversando sentença proferida pelo Juízo da 26ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada por Francisco José Costa Oliveira Filho . 2. Cinge-se a controvérsia à aferição da responsabilidade civil da empresa jornalística demandada de indenizar o autor/apelado em razão de publicação supostamente indevida da sua imagem em jornal de grande circulação, correlacionando a foto do autor com o título ¿Líder de Facção preso em penitenciária no Paraná é julgado no Ceará por videoconferência¿. 3. No caso, resta incontroversa a divulgação da matéria, bem como a veiculação da imagem do autor, acompanhada do texto: ¿Líder de facção preso em penitenciária do Paraná é julgado no Ceará por videoconferência .¿, de maneira indevida. 4. Nesse sentido, dispensa-se a necessidade de comprovação do dano alegado, uma vez que as imagens veiculadas satisfazem os requisitos essenciais do direito da parte requerente, quais sejam: A veiculação de notícia com a imagem do autor de maneira errônea e título correlacionado ao autor de 'Líder de Facção' que estaria em julgamento. 5 . Embora o apelante sustente que o uso equivocado da foto decorreu da prisão do autor na mesma operação, não restam dúvidas de que houve a divulgação incorreta da imagem do autor, com imputação de fatos graves, capazes de atingir e ferir sua imagem, honra e segurança. 6. Diante dos fatos apresentados, emerge a obrigação de reparação por danos morais, conforme previsto no art. 5º, inciso X, da Constituição Federal . 7. No que tange ao quantum indenizatório, é sabido que não deve constituir a indenização meio de locupletamento indevido do lesado e, assim, deve ser arbitrada com moderação e prudência pelo julgador. Por outro lado, não deve ser insignificante, considerando-se a situação econômica das partes. Nesse sentido, deve se levar em conta, dentre outros fatores, a extensão do dano, as condições socioeconômicas dos envolvidos e o sofrimento da vítima . 8. In casu, a pretensão formulada pela parte recorrente merece ser acolhida para redimensionar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, reduzindo-o para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com o propósito de reparar o dano causado sem gerar enriquecimento indevido e para se coadunar com o parâmetro adotado por este Tribunal de Justiça em casos similares. 9 . Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer do recurso de Apelação para dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 07 de agosto de 2024. DESEMBARGADOR RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS Relator (TJ-CE - Apelação Cível: 01307181620188060001 Fortaleza, Relator.: RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 07/08/2024, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 07/08/2024)

Assim, verifica-se que os fundamentos expendidos na decisão agravada permanecem íntegros e plenamente aplicáveis, razão pela qual não há motivo para sua modificação.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ou AGRAVO INTERNO fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC, considerando o Tema 1.201/STJ.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 07/05/2026